Tribunal: TJSP
Processo: 0502371-55.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012 – SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC No 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO INICIAL – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO COM RETIRADA PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM - INÉRCIA DO EXEQUENTE EM DAR

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012 – SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC No 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO INICIAL – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO COM RETIRADA PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM - INÉRCIA DO EXEQUENTE EM DAR EFETIVO ANDAMENTO AO FEITO - CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, E DO COL. STF NO RE 636.562/SC, DE REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.